Tribunal: STF
Processo: Ext 1791
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES APTAS A FLEXIBILIZAR A PRISÃO NESSE MOMENTO PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição executória formulado pela Procuradoria-Geral da República de Portugal, por meio do Ofício nº 466113.22 de 26/10/2022, em desfavor do nacional português Luis Manuel Ramalho da Palma, com fundamento na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto nº 7.935, de 19 de fevereiro de 2013, para que o extraditando cumpra pena de 6 (seis) anos de prisão pela prática do delito de tráfico de pessoas.



    Em 30/3/2023, determinei a prisão preventiva para fins de extradição do referido nacional português (doc. 04), sendo o mandado cumprido em 19/4/2023 na cidade de Fortaleza/CE (doc. 13) e realizada audiência de custódia em 20/4/2023 (doc. 15).



    Em seguida, designei audiência para interrogatório do extraditando a ser realizada em 1º/6/2023, em Fórum da Seção Judiciária do Estado do Ceará (doc. 17).



    Em 25/5/2023, a defesa do extraditando requereu a concessão de liberdade provisória, sob a alegação de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 86 da Lei nº 13.445/17, sustentando, para tanto, que: i) o nacional português é primário, possui bons antecedentes e endereço fixo; ii) o crime foi cometido sem grave ameaça; iii) a sua situação migratória permite a concessão do benefício; e iv) sua companheira é brasileira e sua dependente financeiramente. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (doc. 48).



    É o relatório. Decido.



    O pleito defensivo não merece prosperar.



    A prisão para fins de extradição é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei nº 13.445/17, estabelecida no afã de assegurar a executoriedade da medida de extradição. Com efeito, apesar da possibilidade legal de prisão albergue ou domiciliar, ou mesmo que o extraditando responda ao processo em liberdade, desde que “pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”, trata-se de situação que apenas pode ser determinada a partir da valoração das peculiaridades do caso concreto, à luz das condições pessoais do extraditando. 



    In casu, porém, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais ou peculiaridades que ensejem a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas. Com efeito, as alegações defensivas de que o extraditando mantém conduta idônea, tem vínculos no país e trabalho lícito não configuram elementos aptos a justificar a flexibilização da prisão preventiva. Ainda, conforme firme jurisprudência desta Corte, o fato de ter companheira brasileira não impede sua retirada compulsória do território nacional, consoante estipula a Súmula nº 421 do STF, tampouco constitui circunstância excepcional que justifique a revogação da prisão preventiva nesse precoce momento processual.



    Destaca-se que a prisão preventiva para fins de extradição, apesar de possuir natureza cautelar, não é regida exclusivamente pelo Código de Processo Penal, mas também por disposições específicas da Lei nº 13.445/2017, contexto em que se revela como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. Deveras, a confirmar esse entendimento, colham-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 



    1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento de ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso , tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.



    2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição.



    3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (PPE 898-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/5/2019)



    Ademais, note-se que o feito tem tramitado com celeridade, tendo audiência de interrogatório iminente, a confirmar a razoabilidade da prisão cautelar nesse momento processual.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de concessão de liberdade provisória ao nacional português Luis Manuel Ramalho da Palma, bem como o pedido subsidiário de substituição por medidas cautelares diversas.



    Por fim, tendo em vista a manifestação apresentada pelo advogado Antonio Carlos Alencar Rebouças, OAB/CE nº 18.778 (Petição nº 54.409/2023- doc. 54), à Secretaria para proceder à retirada do seu nome da autuação do processo.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente